Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO INVASIVO. ENFERMIDADE INCURÁVEL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, como provas documentais e testemunhais, quando o exame de corpo de delito for inviável ou ausente, conforme exegese dos arts. 167 e 182 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência do STF e STJ.
2. O conjunto probatório formado por laudos médicos, tomografias, prontuários clínicos e depoimentos judiciais comprova, com clareza, que a vítima desenvolveu enfermidade incurável (tromboembolismo pulmonar e reação inflamatória crônica facial), além de deformidade permanente no rosto, em decorrência direta do procedimento estético realizado pelo réu.
3. A autoria delitiva é inconteste, pois o réu admitiu ter sido o médico que realizou o procedimento com PMMA, substância de uso permanente e riscos conhecidos, e o conjunto probatório revelou que o procedimento foi feito em desconformidade com os protocolos científicos e sem os devidos cuidados técnicos, causando lesões gravíssimas na vítima.
4. O relato da vítima foi minucioso, coerente, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por fotografias, documentos médicos e pelo testemunho qualificado do médico especialista que a tratou por anos, o qual confirmou a deformidade permanente e as doenças crônicas decorrentes da aplicação indevida do produto.
5. A ausência de exame pericial não compromete a validade da condenação, tendo em vista a robustez do acervo probatório apresentado, suficiente para demonstrar a materialidade e o nexo causal entre a conduta e as lesões.
6. Recurso conhecido e desprovido.